Tribunal: TJDFT
Processo: 0739356-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRIMUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA-ME em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras que indeferiu pedido de penhora de parcela da remuneração do devedor. Na origem, processa-se execução por quantia cerca ajuizada em desfavor de ARTHUR WAGNER WEILER, lastreada em contrato de confissão de dívida e notas promissórias e pelo valor atualizado de R$19.269,23. Após tentativas frustradas de penhora de ativos do devedor, o credor requereu a constrição de 30% (trinta por cento) de sua remuneração por cargo que exerce no Banco do Brasil. Teceu considerações quanto á flexibilização da regra da impenhorabilidade pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O pedido foi indeferido sob o pálio de que o salário é impenhorável e não estariam presentes as condições que permitem excepcionar a garantia. Nas razões recursais, o agravante repristinou a tese deduzida na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para deferir a penhora em razão não inferior a 10% (dez por cento) do salário do devedor. Preparo regular sob ID’s 76260963. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte exequente formulou pedido de penhora salarial da parte executada (30%) formulado na petição de Id 247525892. É incontroverso que os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Não se trata de regra absoluta, pois a legislação admite restrições quando o crédito perseguido for para o pagamento de pensão e de prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC). Ademais, a regra legal da impenhorabilidade pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar. O caso em análise não se enquadra nessas exceções, razão pela qual não assiste razão o deferimento de tal pleito. Assim indefiro o pedido de penhora 30% da verba salarial da parte executada. Retornem-se os autos à suspensão determinada no Id 247064667.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais, estabeleceu que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa” (art. 7o, caput e inciso X). Em cumprimento ao preceito constitucional, o legislador ordinário reconheceu a existência de direitos básicos dos indivíduos e que não podem ser objeto de constrição para pagamento de dívidas. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ” A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Não se desconhece o vasto arcabouço jurisprudencial constituído ainda sob a égide do revogado CPC/73, em que se admitia a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do executado, quando o magistrado “entendesse” que a constrição não comprometeria a subsistência do devedor e/ou de sua família. Porém, esse entendimento não se coaduna com CPC/2015, uma vez que os parâmetros legais se modificaram. Coube ao próprio legislador realizar esse juízo de razoabilidade e ponderação, conforme se extrai dos critérios objetivos traçados para a penhora sobre o salário do devedor. Sem desconhecer entendimentos diversos, é certo que essas interpretações são contra legem. O Juiz deve prestigiar a lei frente às compreensões que afastam total ou parcialmente sua aplicação. E no âmbito do julgamento colegiado com mais razão, porque seria preciso a declaração de inconstitucionalidade, ainda que incidental, da lei ou norma, para negar sua incidência (Súmula Vinculante no. 10/STF). Nesse mesmo sentido, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça pronunciado sob a égide do atual Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.IMPENHORABILIDADE SALARIAL. EXCEÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA.DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte posiciona-se no sentido de que, além de indicar o dispositivo legal e transcrever os julgados apontados como paradigmas, é necessário que o recorrente proceda ao cotejo analítico, com a demonstração da identidade das situações fáticas e da interpretação diversa conferida ao mesmo dispositivo. 3. Sob a égide do NCPC, não se tratando de crédito alimentar, a exceção à regra de impenhorabilidade salarial restringe-se a hipótese em que os rendimentos superem a marca de 50 salários mínimos. Precedentes. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021) Logo, a regra geral é a vedação à penhora do salário, salvo quando os rendimentos superiores a 50 salários mínimos ou constrição para garantia de prestação alimentícia. Excepcionalmente, é possível efetuar a constrição parcial dessa remuneração para o pagamento da dívidas de outra natureza, desde que não haja comprometimento à subsistência do devedor e/ou sua família. A dívida exequenda tem origem em contrato de confissão de dívida e notas promissórias. Conforme alegado pelo credor, o executado é funcionário do Banco do Brasil, mas não consta dos autos sua remuneração, restando prejudicada a análise quanto à eventual viabilidade da pretensão em face às necessidades básicas de subsistência do devedor. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator